Tribunal: CARF
Processo: 13881.720166/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720166/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.360 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-58.614 da 6a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 29 e segs.).
Trata-se de impugnação parcial (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) de folhas 8 a 12, decorrente de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$ 2.379,50 de
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (Cód. DARF 2904), mais multa de
ofício e juros de mora, totalizando R$ 5.173,74 de crédito tributário apurado.
2. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 9 a 10), após análise da
declaração apresentada pelo contribuinte, foram constatadas:
a) Dedução indevida com dependentes (fl. 9) no valor de R$ 3.169,20. Segundo a
autoridade fiscal, "Relativo a Mayra Militão Pereira, o contribuinte paga pensão
alimentícia não podendo deduzir como dependente. Relativo a Debora de Souza
Magnavita não foi apresentado comprovante de dependência conforme solicitado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720166/2012-61
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720166/2012-61

Termo de Intimação Fiscal no 2008/276366001128458 de 17/10/2011 com ciência dada
em 23/11/2011".
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (fl.
10) no valor de R$ 5.438,50. Segundo a autoridade fiscal, "Relativo a pensão
alimentícia foi considerado o valor de R$ 13.344,88 relativo a 20% do benefício líquido
da CESP pago a Maria das Graças Militão e foi considerado o valor de R$ 4.795,04
pagos pelo INSS a Mayra Militão Pereira. Não foi apresentado escritura publica,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente relativo a Neuza Caetano
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 2008/276366001128458 de
17/10/2011 com ciência dada em 23/11/2011".
3. A unidade de origem informa, à fl. 24, que "com relação à tempestividade, até a
presente data ainda não consta no sistema SUCOP a data do recebimento do AR, porém,
na mesma data, foram emitidas outras duas notificações, sendo que em uma delas a data
de recebimento é 13/06/2012, então, por analogia, conclui-se que as demais notificações
foram entregues na mesma data".
4. O interessado ingressou com a impugnação de fl. 2, em 13/07/2012, argumentando
que os comprovantes oficiais, emitidos pela Fundação CESP e anexados aos autos,
comprovam a regularidade da dedução da pensão alimentícia.
5. Os documentos de fls. 20 a 22 demonstram o recolhimento pelo Impugnante da parte
incontroversa do lançamento, no valor de R$ 871,53 (conforme os cálculos de fl. 20).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
8. O presente julgamento versará tão somente quanto a matéria contestada pelo
Impugnante no tocante à glosa de dedução de pensão alimentícia judicial e/ou por
escritura pública (fl. 10) no valor de R$ 5.438,50.
9. Destaque-se que a parte incontroversa do lançamento já foi devidamente recolhida
pelo Impugnante, conforme relatado no item "5".
Da glosa de dedução da pensão alimentícia
10. O Impugnante contestou em sua defesa a glosa da dedução da pensão alimentícia no
valor de R$ 5.438,50, afirmando que "os comprovantes oficiais, emitidos pela Fundação
CESP e anexados aos autos, comprovam a regularidade da dedução da pensão
alimentícia" (fl. 6).
11. Anexou aos autos, também, o Ofício no 686/2005 (fl. 4) do Juízo de Direito da
Segunda Vara de Família e Acidente de Trabalho da Comarca de Maringá - Paraná,
assinado pelo Escrivão Paulo Eduardo Nami. Nesse documento consta que à
FUNDAÇÃO CESP "deve descontar, mensalmente, em folha de pagamento do Sr. Luiz
Antonio Pereira, a título de pensão alimentícia, a quantia equivalente a 01 (um) salário
mínimo vigente, [...], devendo referida quantia ser depositada na Agência 1546, Conta
Poupança no 023 3255-8, da Caixa Econômica Federal, em nome de Neusa Caetano, até
o dia 10 de cada mês".
12. Porém, a autoridade fiscal informou que o Impugnante não apresentou "escritura
publica, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente relativo a Neuza Caetano
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 2008/276366001128458 de
17/10/2011 com ciência dada em 23/11/2011".
13. Para dirimir essa controvérsia, o artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), dispõe acerca das
condições exigidas para o exercício do direito de redução da base de cálculo do tributo
mediante dedução de despesas com pensão alimentícia:
Dedução de Pensão Alimentícia
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720166/2012-61

Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
14. Observa-se, na legislação acima transcrita, que a dedução das despesas com pensão
alimentícia somente é permitida nos casos de "cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente" ou, a partir do ano-calendário 2007, por escritura
pública.
15. Sendo assim, torna-se imprescindível que o Contribuinte apresente cópia da decisão
judicial ou do acordo homologado judicialmente para a comprovação da regularidade
dessas despesas. Nesse sentido, a autoridade fiscal informou que o Contribuinte não
apresentou tais documentos quando solicitado por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 2008/276366001128458 de 17/10/2011 com ciência dada em 23/11/2011. Tampouco
tais documentos foram apresentados no momento da Impugnação.
16. Destaque-se que a anexação aos autos do Ofício no 686/2005 do Juízo de Direito da
Segunda Vara de Família e Acidente de Trabalho da Comarca de Maringá/Pr (fl.4) não
supre a ausência nos autos da cópia da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente. Na verdade, tal documento apenas demonstra que houve uma decisão
judicial sobre a pensão alimentícia, mas não detalha os seus termos, sendo que somente
a análise da decisão, em sua plenitude, permitiria a autoridade fiscal avaliar os efeitos
tributários contidos na decisão judicial.
17. Sendo assim, pela ausência da cópia da decisão judicial ou do acordo homologado
judicialmente, não há como acatar a pretensão do Impugnante, devendo ser mantida a
glosa da dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 5.438,50.
18. Nesse ponto, deve ser esclarecido ao Impugnante que meras alegações desprovidas
de provas não têm o condão de alterar o ato administrativo devidamente motivado, pois
este goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao
contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
19. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o Contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720166/2012-61

§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
20. Nesse contexto, cumpre salientar que caberia ao interessado, em seu próprio
interesse, acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a legislação
do processo administrativo fiscal determinar que toda a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, conforme disposto no Decreto no 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
21. Constata-se, assim, que são insuficientes para desqualificar a glosa da dedução da
pensão alimentícia a simples apresentação da peça impugnatória, contendo cópias do
comprovante de rendimentos (fl. 6) e do Ofício no 686/2005 (fl. 4), mas sem a
apresentação de documentos comprobatórios essenciais (decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente), exigidos pela legislação de regência.
Conclusão
22. Por todo o exposto, nos limites do litígio submetido a essa instância julgadora, voto
pela improcedência da impugnação parcial, mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2017, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com
decisão judicial.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco, uma vez que o recorrente não apresenta defesa em
relação à infração lançada de dedução indevida de dependentes.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720166/2012-61

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido
apresentada cópia do ofício do Juízo para a fonte pagadora Fundação CESP determinando o
desconto em folha do contribuinte referente à pensão e seu depósito em conta da representante da
beneficiária (fl. 43), não foi trazida aos autos a sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Não há questionamentos quanto à efetividade dos pagamentos ou quanto aos
valores deduzidos.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera a natureza de obrigação
judicial dos pagamentos em questão e acrescenta cópia de peças de posterior ação de exoneração
de alimentos por ele promovida em face da beneficiária da pensão (fls. 44 a 49).
Ora, no caso concreto, ainda que não tenha sido trazida a sentença ou acordo
homologado que determinou o pagamento da pensão, os elementos juntados acima citados
deixam claro decorrerem os pagamentos em comento de obrigação definida judicialmente, logo
passível de dedução pelo pagador da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido a dedução de pensão alimentícia
judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 5.483,50.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 5.483,50.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Original